Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplicando-se o ECA, não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa, que visa prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família, não se tratando de pena.
2. Ainda que remissão anterior de pena não configure maus antecedentes, é possível sua utilização para valorar as condições pessoais do representado no momento de fixar a medida socioeducativa adequada.
3. Mostra-se correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que, além de ostentar outras passagens pela Vara da Infância e do Adolescente, praticou ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encontra-se em estado de vulnerabilidade social.
4. Recurso conhecido e desprovido.